Tribunal: TJPA
Processo: 0816806-76.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816806-76.2024.8.14.0000

PACIENTE: LEANDRO HENRIQUE DA SILVA CARDOSO

AUTORIDADE COATORA: 6 VARA CRIMINAL DE BELEM

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR.

PROCESSO Nº

0816806-76.2024.8.14.0000.

AGRAVANTE:
LEANDRO HENRIQUE DA SILVA CARDOSO
.

ADVOGADO:
SIMONE GEMAQUE DOS SANTOS, OAB-PA Nº 17.543.

AGRAVADO: decisão monocrática de ID nº 22620362.

Processo originário nº
001324514.2019.8.14.0401.

RELATOR:

SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA
,
Juiz Convocado.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM HABEAS CORPUS.
ART. 266, DO RITJPA. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. ART. 133, IX DO RITJPA.
DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DO
MANDAMUS
EM RAZÃO DA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo Regimental contra decisão monocrática proferida em Habeas Corpus que não conheceu do pedido por não ser sucedâneo de recurso ou ação.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) a alegação
de
equívoco na decisão agravada; (ii) alegação de vedação legal da decisão recorrida.

III. Razões de decidir:

3. A decisão monocrática impugnada está em conformidade com o art. 133, IX, do RITJPA, cujo teor autoriza o relator a julgar monocraticamente a ação mandamental se entender por “indeferir de plano petições iniciais de ações de competência originária do Tribunal”, como no caso vertente.

4. O habeas corpus é remédio de urgência excepcional, concebido para fazer cessar ofensa ou ameaça iminente ao direito de ir e vir quando estas se mostrarem flagrantemente ilegais. Não é remédio genérico apto a atacar qualquer incongruência no processo penal. Embora o manejo do
writ
em substituição aos recursos cabíveis fora de sua natureza originária, tenha sido admitido pela jurisprudência, tal benefício deve ser concedido apenas em
situações excepcionais
, quando houver ilegalidade
evidente e inequívoca
, o que não verifico na hipótese.

IV. Dispositivo:

5. Agravo regimental conhecido e desprovido. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 11 dias do mês de novembro de 2024.

Julgamento presidido pela Exma. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, Presidente da Seção de Direito Penal.

RELATÓRIO

Trata-se da
Agravo Regimental,
interposto contra a
decisão monocrática de ID nº
22620362,
proferida em sede de Habeas Corpus com pedido de liminar
,
cujo teor
não se conheceu do writ impetrado,
por ter sido manejado como substitutivo de recurso ou ação própria.

O agravante requer a reconsideração da decisão monocrática, ou que o recurso seja submetido a apreciação do Plenário do Tribunal (ID 22733246)
. Assevera que o recorrente foi sentenciado e condenado a pena de 01 (um) ano de prisão, em regime aberto, pelo crime de Receptação (art. 180 do Código Penal).

Destaca que o recorrente satisfaz os requisitos do art. 44 do Código Penal, fazendo jus a conversão da pena em restritiva de direitos. Alega que a decisão monocrática consiste em vedação legal e, em equívoco do relator.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Vislumbro hipótese de conhecimento do presente agravo regimental nos termos do art. 266, do RIJPA, pois se mostra
adequado, tempestivo, com interesse recursal da parte e legitimidade desta para recorrer.

Porém, desde logo, adianto que a decisão agravada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. Explico.

O
Habeas

Corpus
é remédio de urgência excepcional, concebido para fazer cessar ofensa ou ameaça iminente ao direito de ir e vir quando estas se mostrarem flagrantemente ilegais. Não é remédio genérico apto a atacar qualquer incongruência no processo penal. Embora o manejo do
writ
em substituição aos recursos cabíveis fora de sua natureza originária, tenha sido admitido pela jurisprudência, tal benefício deve ser concedido apenas em
situações excepcionais
, quando houver
ilegalidade
evidente e inequívoca
,

o que não verifico na hipótese.

Portanto,
não vislumbro flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício. Nesse contexto, colaciono entendimento jurisprudencial do STJ:

O Superior Tribunal de Justiça passou a acompanhar a orientação do Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser inadmissível o emprego do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.

(
STJ - HC: 726537 SP 2022/0056097-1, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Publicação: DJ 07/03/2022).

Como se observa, as alegações ora aduzidas não foram suficientes para reformar o entendimento da decisão guerreada, bem como
não vislumbro situação excepcional ou flagrante ilegalidade a ser sanada nesta via, ainda que de ofício,
sendo
cabível o recurso ou ação própria para rediscutir a matéria
, restando clara, portanto, a inadequação da via eleita.

Considerando o contexto processual amealhado aos autos, este relator proferiu decisão monocrática no sentido de não conhecimento do habeas corpus impetrado, por entender pelo cabimento de recurso ou ação própria para rediscutir a matéria. Nessa direção, colaciono julgados:

EMENTA: RECURSO-
AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DO
MANDAMUS
EM RAZÃO DA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – PLEITO DE NULIDADE DO AUTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL CONSTANTE DOS AUTOS DE ORIGEM POR INOBSERVÂNCIA AO ART. 226, DO CPP E CONSEQUENTE DESENTRANHAMENTO – IMPROCEDÊNCIA. A
análise acerca da regularidade ou não deste meio de prova demanda o exame aprofundado do conjunto probatório, o que não se adequa à via célere de tramitação do
writ
, haja vista que a condenação do agente se baseou em outras provas e já foi interposto recurso de apelação, mecanismo processual adequado para o enfrentamento da questão, pois relativa ao mérito da ação penal. Precedentes jurisprudenciais. Ademais,
é competência do relator negar seguimento a pedido incabível, segundo previsão do art. 133, X, do RITJPA c/c art. 932, III, do CPC e art. 3º, do CPP, não constituindo ofensa ao princípio da colegialidade, uma vez que a interposição de agravo regimental contra decisões monocráticas permite que a matéria seja apreciada pelo Órgão Colegiado, como
in casu
. - AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E IMPROVIDO – UNANIMIDADE.

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0813975-60.2021.8.14.0000 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – Seção de Direito Penal – Julgado em 15/02/2022).

EMENTA: RECURSO - AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS – DECISÃO QUE, MONOCRATICAMENTE, NÃO CONHECEU DO WRIT IMPETRADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – MANUTENÇÃO - QUESTÃO ATINENTE A EXECUÇÃO PENAL. POSSIBILIDADE DE NÃO CONHECER DA AÇÃO CONSTITUCIONAL EM SEDE DE DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. UNÂNIME.

(TJ-PA - HC: 08036116320208140000, Relator: RAIMUNDO HOLANDA REIS, Data de Julgamento: 19/05/2020, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 26/05/2020).

No mesmo sentido: 0802135-53.2021.8.14.0000, Rela. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 20/04/2021; 0802506-17.2021.8.14.0000, Rel. Vânia Lúcia de Carvalho da Silveira, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 27/04/2021; 0802078-35.2021.8.14.0000, Rel. Leonam Gondim da Cruz Junior, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 19/04/2021. Colaciono, ainda, julgado do TJPR:

HABEAS CORPUS CRIME – TRÁFICO DE DROGAS – sentença transitada em julgado – insurgência contra a dosimetria da pena – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AÇÃO CONSTITUCIONAL QUE NÃO PODE SER UTILIZADA COMO SUBSTITUTO RECURSAL OU SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL – INEXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL A SER SANADO DE IMEDIATO – HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(TJ-PR - HC: 00258532420228160000 Fazenda Rio Grande 0025853-24.2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Kennedy Josue Greca de Mattos, Data de Julgamento: 25/06/2022, 5ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/06/2022).

Com efeito, a decisão monocrática impugnada está em conformidade com o art. 133, IX, do RITJPA, cujo teor autoriza o relator a julgar monocraticamente a ação mandamental se entender por “indeferir de plano petições iniciais de ações de competência originária do Tribunal”, como no caso vertente.

Ante o exposto, não havendo nada a reconsiderar,
CONHEÇO DO AGRAVO REGIMENTAL
interposto e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação para
manter inalterada a decisão agravada de não conhecimento do writ impetrado
,

colocando, por conseguinte, o feito em mesa na forma do art. 266, § 2º, do Regimento Interno deste E. Tribunal.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA.

Juiz Convocado Relator

Belém, 13/11/2024